Tribunal: TJBA
Processo: 0504655-64.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504655-64.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ANTONIO SANTOS CALDAS Advogado(s):ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na primeira fase de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, excluído da fase subsequente por não atingir desempenho mínimo em teste de aptidão física (TAF). O impetrante alega ausência de previsão legal para a exigência da referida etapa. Questão em discussão: 2. Análise da tempestividade do mandado de segurança e da legalidade da exigência de teste de aptidão física em concurso público para cargo cuja legislação de regência não prevê tal requisito. Razões de decidir: 3. Afastada a alegação de decadência, considerando que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir do término da validade do concurso, e não da eliminação do candidato, nos termos da jurisprudência consolidada. 4. Quanto ao mérito, restou demonstrada a ilegalidade da exclusão do impetrante com fundamento em requisito não previsto em lei. A exigência de teste de aptidão física, embora prevista no edital, carece de amparo legal na Lei Federal n.º 11.350/2006, que regulamenta o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde. A legalidade dos requisitos para investidura em cargo público depende de expressa previsão normativa, não se legitimando a criação de etapas eliminatórias por meio apenas de edital. Tese e Dispositivo: 5. A exigência de teste de aptidão física como etapa eliminatória de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde é ilegítima, quando não houver previsão expressa na legislação de regência do cargo, ainda que haja disposição nesse sentido no edital. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos a apelação n.º 0504655-64.2016.8.05.0039 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e apelado ANTONIO SANTOS CALDAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23